Tribunal: TJDFT
Processo: 0740223-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta. Contemporaneidade.
1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas – paciente preso em flagrante transportando mais de 19kg de maconha, com indícios de que vinha de outra unidade federativa - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
4 - A prisão foi em flagrante e a custódia, decretada dois dias depois, o fora para garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do paciente, fatos que se mantêm presentes.
5 - A desproporcionalidade da prisão preventiva quanto ao regime prisional a ser estabelecido somente pode ser aferida após a sentença, especialmente se há indícios de tráfico interestadual de grande quantidade de droga.
6 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
7 – Ordem denegada.